Tribunal: TJMT
Processo: 26500-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
17/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596698-1 / 2020
Terça-feira, 17 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80265002020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80265002020198110001
David Celson
Requerente: Rosenil de Souza Amorim Advogado:
Ferreira de Lima
ENERGISA MATO GROSSO
Requerido:
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: David Celson Ferreira de Lima
Conta Judicial 4800130980404
Valor: R$ 6.477,79 (seis mil e quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos)
Autorizado: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 344.410.691-20
Data de Emissão: 17/03/2020
Titular Conta DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ Titular Conta 344.410.691-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 216526 Conta Poupança
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=975733011 1/1